Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA NÃO CANCELADA. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.090,70, corrigidos monetariamente desde o desembolso. Em suas razões, a parte ré argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é fornecedora de produto e/ou serviço, mas mera intermediadora de pagamento. No mérito, alega que a parte autora realizou a compra na locadora Europe Luxury, cujo pagamento foi realizado através do cartão de crédito e que as tratativas para aquisição do produto são realizadas tão somente entre o consumidor e o estabelecimento, sem qualquer interferência do banco réu. Pontua que não participa da negociação comercial entre o portador do cartão e o estabelecimento comercial, mas somente participa disponibilizando o meio de pagamento. Afirma que a parte autora procurou tardiamente a parte ré para que lhe auxiliasse na tentativa de solucionar amigavelmente o desacordo comercial com o estabelecimento, após o prazo de 90 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Ademais, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) sendo objetiva sua responsabilidade por eventuais defeitos na prestação dos serviços (CDC, art. 14).
V. No caso, o autor narra que o banco réu lhe cobrou o valor de USD 949,12, equivalente a R$ 4.850,00, referente ao aluguel de veículo, cuja negociação não foi concluída e o serviço não usufruído. Relata que entrou em contato com o banco para informar o ocorrido e requerer a suspensão da cobrança.
VI. O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nesse contexto, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
VII. Logo, apesar da alegação do recorrente de que não é responsável pelo fornecimento de serviço ou produto, sendo apenas intermediador de pagamento, constata-se que o réu se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico e, portanto, responde pelos danos causados ao consumidor.
VIII. Analisando as provas dos autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma o recorrente, o autor entrou em contato com o banco logo após o ocorrido, estando, assim, dentro do prazo de 90 dias para realizar a contestação da transação (ID 46934440).
IX. Ademais, a partir da contestação da transação realizada pelo consumidor cabe à instituição financeira entrar em contato com o fornecedor do produto/serviço para que este demonstre a regularidade da prestação do serviço ou entrega do produto.
X. Desse modo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta danosa e o dano, recaindo sobre a instituição financeira, que deixou de diligenciar junto ao fornecedor para verificar a regularidade da prestação do serviço, o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos materiais sofridos.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.